Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-59.2022.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000833-59.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADAO TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 792.614.261-15 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), AMANDA BORGES ESTEVES - CPF: 649.971.971-49 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAMILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 627.388.951-15 (ASSISTENTE), ANA KAROLINE DE OLIVEIRA VILA NOVA - CPF: 064.176.621-10 (VÍTIMA), ELINALDO DOMINGOS FLOR - CPF: 002.231.041-08 (VÍTIMA), FRANCIS VILA NOVA - CPF: 571.719.391-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), ADAO TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 792.614.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada. Conta bancária cedida ao corréu para movimentação de valores de veículos oriundos de roubo. Ausência de prova de ciência da origem ilícita dos bens. In dubio pro reo. Absolvição. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou A apelante por receptação qualificada [exercício de atividade comercial] a 3 (três) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, visando a nulidade

por incompetência territorial e
bis in idem,
absolvição, desclassificação para receptação culposa e redução da prestação pecuniária.

II.
Questão em discussão

Há seis questões: 1) incompetência territorial do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres; 2)
ocorrência de
bis in idem, em razão da existência de outra ação penal que versa sobre os mesmo fatos; 3)

insuficiência de provas para condenação; 4) qualificadora não caracterizada
;
5) não

conhecimento da origem ilícita do bem; 6)
ausência de condições financeiras para adimplir a “
prestação pecuniária
”.

III.
Razões de decidir

As preliminares de incompetência do territorial do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres para processar e julgar a ação penal e ocorrência de bis in idem não serão analisadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito

O
conjunto probatório não evidencia que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos veículos vendidos pelo corréu.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio do
in dubio pro reo
aplica-se, prevalecendo a presunção de inocência diante da ausência de prova conclusiva sobre o dolo da apelante em concorrer para a infração penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.12.2019; TJMT, AP 1000044-67.2021.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000833-59.2022.8.11.0030 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOBRES

APELANTE (S): AMANDA BORGES ESTEVES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
AMANDA BORGES ESTEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
, nos autos de ação penal (PJE
1000833-59.2022.8.11.0030),
que a condenou por receptação qualificada [
exercício de atividade comercial
] a 3 (três) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 180, § 1º
e 2º
, do CP - (ID 196336949).

O apelante suscita: 1) nulidade por incompetência territorial do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, sob a assertiva de que “
apenas a Comarca de Nova Mutum/MT seria a competente para processar e julgar o feito
”
; 2) “
tramita perante a comarca de Nova Mutum/MT, ação penal número 1003747-25.2022.8.11.0086, que versa sobre o mesmo fato
”, a caracterizar
bis in idem
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
não há prova nos autos de que os atos praticados tenham se dado no exercício de atividade comercial
”;
3) não possuía conhecimento da origem ilícita do bem; 4)
não possui condições financeiras para adimplir a “
prestação pecuniária
”.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade do processo por incompetência territorial e absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora, desclassificada a receptação para modalidade culposa e reduzida a prestação pecuniária para “
R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)”
(ID
227727339
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID
227727344
).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“ART. 180, §1º E §2º E ART. 311, CAPUT, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). MÉRITO. Apelação criminal. Alegação de bis in idem. Condenação criminal. Processos distintos. Sujeitos passivos diferentes. Inexistência de dupla responsabilização. Competência do juízo. Prevenção. Comarca de Nova Mutum. Incompetência não configurada. Ausência de prejuízo. Materialidade e autoria comprovadas. Receptação qualificada. Confissão judicial. Provas harmônicas. Pagamentos na conta da ré. Dolo comprovado. Participação em atividade comercial ilícita. Desqualificação do delito. Inviabilidade. Redução da pena pecuniária. Não comprovação de incapacidade financeira. Manutenção da decisão. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL”
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, procuradora de Justiça - ID
229076278
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de incompetência do
territorial do Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres para processar e julgar a ação penal e ocorrência de
bis in idem

não serão analisadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Entre as datas de 17 de dezembro de 2021 a 16 de junho de 2022, os denunciados ADÃO TEODORO DE ALMEIDA e AMANDA BORGES ESTEVES, conscientes da ilicitude de suas condutas, unidos no mesmo propósito delitivo, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, bem como receberam, transportaram, conduziram, utilizaram e venderam, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, veículo que sabiam ser produto de crime.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que os denunciados atuavam na atividade comercial envolvendo, venda de veículos, de modo que ADÃO realizava as negociações e AMANDA recebia valores em sua conta bancária, conduzia veículos adulterados, levando-os até os clientes. (Cf. Termos de Declaração n. Termo de Declarações n. 2022.8.111113, 2022.8.111118 e 2022.8.182838).

Apurou-se que um dos clientes dos denunciados, a vítima Francis Vila Nova registrou o Boletim de Ocorrência n. 2022.162169, após constatar que os veículos que havia adquirido eram produtos de crime (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.162169, Termo de Declarações n. 2022.8.111113 e 2022.8.111118).

Realizada a perícia dos veículos, também se constatou que os denunciados ADÃO TEODORO DE ALMEIDA e AMANDA BORGES ESTEVES alteraram suas placas, sendo que o veículo Chevrolet Chevrolet Onix 1.0mt Lt, Cor Preta continha a identificação GFGSL9838 1 , sendo a placa cadastrada originalmente como QCU4575, de propriedade da vítima de roubo, Keller Regina de Campos Sobrinho (Cf. Laudo Pericial n. 2.18.2022.49246-01, Boletim de Ocorrência n. 2018.364192 - ID 96905647- fl. 95, Auto de Depósito n. 2022.16.332996), e o veículo Chevrolet S10 LTZ FD4 cor branca, continha a identificação 142380076, sendo a placa cadastrada originalmente como QBZ0333, de propriedade da vítima de roubo, Erinaldo Domingos Flor (Cf. Laudo Pericial n. 2.18.2022.48666-01; Termo de Depósito n. 2022.16.380370 - ID 96905651)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em desfavor de [...] AMANDA BORGES ESTEVES, como incursos nas sanções do art. 180, §1º e §2º e art. 311, caput, c/c art. 29, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP)”
(
Willian Oguido Ogama
, promotor de Justiça – ID
227727267
).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal oralmente e dosou as penas nos seguintes termos:

“
Vistos. Desta feita, demonstrada a materialidade e a autoria, inicio a dosimetria das penas pelo sistema trifásico, como preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Da receptação qualificada.

Como são crimes idênticos, um único será dosado e o outro utilizado para exasperar a reprimenda.

Na primeira fase, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual mantenho a pena no mínimo.

Em segunda fase não existem atenuantes ou agravantes e, por isso, a reprimenda permanecerá inalterada.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, por isso, mantenho a reprimenda em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. Aplicada a continuidade delitiva, fixo a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 diasmulta.

Tendo por base o montante de pena, fixo o regime inicial aberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Como a situação econômica da acusada é baixa, fixo em 1/30 do salário mínimo para cada dia-multa. Estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal: a pena não supera 04 anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, a acusada não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais elencadas no inciso III do artigo 44 do Código Penal não são desfavoráveis.

Assim, substituo a privação de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 e prestação de serviços à comunidade, cujas entidades serão designadas durante a audiência admonitória. [...]

Como o regime já é o mais brando, deixo de aplicar o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade se não estiver presa por outro motivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR a ré AMANDA BORGES ESTEVES como incursa no artigo 180 §§ 1º e 2º, do Código Penal por duas vezes e em continuidade delitiva, submetendo-a às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão no regime inicial aberto e 11 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa. Ainda, SUBSTITUO a privação de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 e prestação de serviços à comunidade, cujas entidades serão designadas durante a audiência admonitória. Ainda, ABSOLVO a ré AMANDA BORGES ESTEVES do delito tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.” (
Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 227727331).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial nº 2.18.2022.49246-01 (fls. 51), Laudo Pericial nº 2.18.2022.49246-01 (fls. 58), Auto de Depósito Nº 2022.16.332996 (fls. 100), Relatório nº 2022.7.89609 (fls. 124), Contratos de Compra e Venda (fls. 201/217), Auto de Entrega nº 2022.16.261370 (fls. 233), Laudo Pericial nº 500.2.18.2022.007482-01 (fls. 236), Laudo Pericial nº 500.2.18.2022.007637-01 (fls. 239), Relatório nº 2022.12.8602 (fls. 219), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Francis Vila Nova, testemunha (fls. 14), Ana Karolina de Oliveira Vila Nova, vítima (fls. 20), Alvilino Emílio Eckert, testemunha (fls. 196), Anália Mendes da Silva, testemunha (fls. 198), Lunardo Cavalcante da Silva, testemunha (fls. 215), Wagner Costa e Silva, policial militar (fls. 639), e interrogados Adão Teodoro de Almeida, corréu (fls. 26), e AMANDA BORGES ESTEVES, apelante (fls. 43).

Em Juízo, colheram-se as declarações da testemunha Ana Karoline de Oliveira Vila Nova, bem como procedeu-se o interrogatório do corréu e da apelante (Relatório de Mídias – ID
227727329
).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o corréu Adão
Teodoro de Almeida
, entre as datas de
17.12.2021 a 16.6.2022, vendeu 1 (um)
veículo Chevrolet S10, modelo LTZ FD4, cor branca, identificação 142380076, placas “QBZ0333”, pelo valor de
R$ 138.000,00
(cento e trinta e oito mil reais),
e 1 (um) Chevrolet Onix, cor preta, placas “QCB-1429”, em troca de “
uma Motocicleta Yamaha XTZ250/Lander, placa: QCC-7363 [...] mais uma transferência bancária no valor de R$ 5.000,00 e ficou de pagar R$ 35.000,00 na safra do ano de 2023
”, ambos produtos de roubo,
para as vítimas
Francis Vila Nova e Ana Karoline Oliveira Vila Nova.

Consta que as vítimas negociaram a compra dos referidos carros com o corréu e realizaram as transferências bancárias para a conta corrente da apelante,
conforme os depoimentos das vítimas,
em ambas as fases de persecução penal, bem como dos Contratos de Compra e Venda (fls. 201/217).

Realmente, a apelante relatou, em sede policial, “
ter cedido sua conta bancária no Agência: 810, conta 2134-2, SICREDI, à ADÃO, para que ele pudesse usar em suas negociações [...]porque ele estava com a conta bloqueada, segundo ele, e não conseguia fazer movimentações
”.

Todavia, o
conjunto probatório não evidencia que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos veículos, ainda que tenha fornecido a conta bancária para as transferências.

Isso porque, o fato da apelante ser casada com o corréu, por aproximadamente 1 (um) ano e meio à época dos fatos, não evidencia, por si só, a autoria de receptação
(TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Relator Des. Paulo da Cunha – 10.12.2019), sobretudo ao se considerar que a apelante não participava das transações, ao passo que o corréu era responsável por realizar

os negócios.

Na essência, identifica-se que o corréu negociava os carros de origem ilícita e utilizava a conta da apelante como meio de receber os valores, a não demonstrar que ela tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP 1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Nesse quadro,
não há provas suficientes de que a apelante concorreu para a infração penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver a apelante de receptação qualificada, por duas vezes,
por não haver prova de ter concorrido para o fato (CPP, art. 386, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024